Tribunal: TCU
Processo: 002.713/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eugenio Leite Costa Melo contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria do ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2615/2023-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 3254/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.